Tribunal: TJSP
Processo: 1002810-39.2015.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Responsabilidade civil – Pensionamento mensal e compensação de danos extrapatrimoniais – Acidente rodoviário causado por ponte quebrada – Inexistência de efetiva sinalização ou bloqueio da pista de rolagem – Omissão do poder público quanto ao dever instituído no art. 94 do CTB (faute du service) – Responsabilidade subjetiva configurada – Adequação do valor atribuído aos danos

Ementa:
Responsabilidade civil – Pensionamento mensal e compensação de danos extrapatrimoniais – Acidente rodoviário causado por ponte quebrada – Inexistência de efetiva sinalização ou bloqueio da pista de rolagem – Omissão do poder público quanto ao dever instituído no art. 94 do CTB (faute du service) – Responsabilidade subjetiva configurada – Adequação do valor atribuído aos danos extrapatrimoniais reflexos ou por ricochete - Reconhecimento do direito da genitora à justa e proporcional compensação – Lineamento doutrinário e precedentes - Sentença de parcial procedência reformada - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso das autoras provido, com observação – Reexame necessário desprovido